Tribunal: TJBA
Processo: 8000119-77.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000119-77.2021.8.05.0063 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JUCIANE SEVERINO NASCIMENTO Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO RITO PELO AUTOR. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por Sônia Maria de Almeida Gomes contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, na qual o Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob fundamento de incompetência do Juízo Comum, por entender que a demanda deveria ser proposta no âmbito dos Juizados Especiais. II. Questão em discussão A controvérsia reside em saber se é legítima a extinção do processo com fundamento em suposta incompetência do Juízo Comum, diante da existência de Juizado Especial com competência concorrente. III. Razões de decidir A Lei nº 9.099/95 estabelece competência dos Juizados Especiais Cíveis para causas de até 40 salários mínimos, não exigindo prova pericial complexa, mas não torna obrigatório seu uso, sendo facultado ao autor optar pelo Juízo Comum. A extinção do processo com base em suposta incompetência, sem observar os critérios legais do Código de Processo Civil, caracteriza error in procedendo. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. A escolha entre o Juízo Comum e o Juizado Especial, quando ambos são competentes, cabe à parte autora, sendo incabível a extinção do processo com base na suposta inadequação do rito. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 10, 330, 485, I; Lei 9.099/95, arts. 3º e 98. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8012345-66.2022.8.05.0001; STJ, AgRg no AREsp 763.701/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000119-77.2021.8.05.0063, da comarca de Conceição do Coité/BA, em que figura como apelante SÔNIA MARIA DE ALMEIDA GOMES e apelado o BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça